Tribunal: TJSP
Processo: 1008521-87.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Empreendimento Imobiliário – Descumprimento do projeto ofertado – Divergências importantes entre a unidade decorada com fins publicitários e o imóvel entregue – Falta de informação clara e adequada ao consumidor – Caracterização do dano moral – Indenização bem fixada em R$ 10.000,00 - Recurso desprovido.